Tribunal: TJDFT
Processo: 0726347-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO COMPROVADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de ausência de comprovação do dolo, elemento essencial para configuração da litigância de má-fé, não podendo esta ser presumida.
2. Recurso tempestivo (ID 56462702) e contrarrazoado (ID 56695131).
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
3. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado, uma vez que restou consignado no item 5 que há evidências concretas da intenção deliberada do autor em prejudicar a parte ré.
4. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.